Tribunal: TCU
Processo: 000.105/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3218/2020-TCU-Segunda Câmara Vistos estes autos de prestação de contas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, relativa ao exercício de 2015. A UFRN foi criada por meio da Lei Estadual 2.307/1958, e federalizada pela Lei 3.849/1960, com plano de reestruturação aprovado pelo Decreto 62.091/1968, modificado pelo Decreto 74.211/1974. Possui cinco campi localizados nos municípios de Natal, Caicó, Currais Novos, Macaíba e Santa Cruz. Tem como missão educar, produzir e disseminar o saber universal; contribuir para o desenvolvimento humano e o compromisso com a justiça social, a democracia e a cidadania. Considerando que a Controladoria-Geral da União - CGU opinou pela regularidade das contas de alguns responsáveis, regularidade com ressalvas de outros e pela irregularidade das contas da então reitora, Ângela Maria Paiva Cruz, e do pró-reitor de Planejamento e Coordenação Geral, João Emanuel Evangelista de Oliveira, em razão das seguintes constatações, consideradas falhas graves (peça 8): existência de projetos consecutivos com objetivos similares, focados na realização de atividades permanentes da instituição e caracterizando terceirização irregular de mão-de-obra; irregularidade na firmatura e manutenção de contratos com a fundação de apoio para execução de obras de engenharia que não se enquadram no conceito de obra laboratorial, descumprindo especialmente os Acórdão 6433/2009-TCU-Segunda Câmara e 850/2013 - Plenário, e emissão de Resolução de Conselho Superior da UFRN definindo o conceito da Lei no 8.958/94 indevidamente; considerando que o auditor da Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio Grande do Norte - Secex/RN, ao analisar as novas justificativas apresentadas pela universidade, reviu os pontos tratados pela CGU e propôs o julgamento das contas da então reitora e do pró-reitor de Planejamento e Coordenação Geral regulares com ressalvas, bem como a expedição de determinações, recomendações e ciências à instituição (peça 48); considerando que o diretor entendeu, no entanto, que não estaria comprovado o cumprimento do Acórdão 6642/2015-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do ministro Bruno Dantas, mediante o qual se determinou à unidade técnica que "na próxima prestação de contas anual da universidade, verifique a existência de eventual terceirização irregular em toda a UFRN, em razão das informações colhidas no presente processo " (item 1.8); e, além disso, apontou questões levantadas pelo controle interno que necessitariam de aprofundamento, como por exemplo: (i) projetos sequenciais com objeto similar (sobretudo os relativos a desenvolvimento institucional); (ii) conflito de interesse, uma vez que os funcionários da Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura - Funpec por vezes analisam as prestações de contas dos projetos celebrados com a Fundação; e (iii) intercâmbio de funcionários entre os projetos (peça 49); considerando que o diretor propôs a realização de inspeção na instituição para o saneamento do processo e o titular da unidade se manifestou de acordo com a proposta; considerando que a nova secretária da Secex/RN, após decorrido quase um ano do pronunciamento anterior, propôs o afastamento da inspeção e a elaboração de nova instrução de mérito para abordar as questões levantadas pelo diretor, em vista da extemporaneidade da fiscalização pelo tempo decorrido desde sua proposição (peça 51), o que foi acolhido no parecer do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU e por mim, mediante despacho (peça 53); considerando que, em nova instrução, o auditor, mesmo ao abordar os pontos levantados pelo diretor técnico, concluiu por reiterar a proposta de julgar regulares com ressalva as contas de alguns gestores e regulares as de outros, com proposição de determinações, recomendações e ciências à universidade (peça 55); considerando que, no pronunciamento de peça 56, o diretor, com a concordância do secretário da unidade técnica, divergiu da proposta do auditor, opinando pela realização de audiência à então reitora, por avaliar que deveriam ser melhor apuradas possíveis irregularidades constatadas pela CGU relativas à execução dos projetos pela Funpec, que estariam caracterizando terceirização irregular de mão-de-obra, além da não observância de requisitos legais exigíveis nas relações entre IFES e fundações de apoio; considerando que os autos foram examinados pela Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação na etapa processual seguinte, e essa unidade técnica entendeu por acatar parcialmente as razões de justificativa da ex-reitora restando não justificado o item relativo à realização de atividades de caráter permanente da Universidade no âmbito de projetos executados com apoio da Funpec, de modo que deve ser dada ciência à UFRN acerca dessa irregularidade; considerando que a SecexEducação avaliou que as determinações e recomendações propostas na instrução de peça 48 não são aplicáveis, tendo em vista que já se passaram quatro anos da gestão examinada, e algumas das causas de impropriedades apontadas podem não persistir, de modo que, sem uma reavaliação in loco , é inviável a determinação de medidas corretivas; considerando que a unidade técnica reavaliou as ressalvas de forma a suprimir algumas por serem de baixa significância, sem risco, materialidade e impacto na gestão da UFRN; considerando que a proposta uniforme da SecexEducação foi pela regularidade com ressalva para as contas de Ângela Maria Paiva Cruz, reitora, Janeusa Trindade de Souto, pró-reitora de Assuntos Estudantis, João Emanuel Evangelista de Oliveira, pró-reitor de Planejamento e Coordenação Geral, e Anailson Márcio Gomes, pró-reitor de Administração, e regularidade com quitação plena para as contas dos demais responsáveis; considerando a concordância do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU com a referida proposta de mérito; considerando, ainda, que, estando os autos em meu gabinete, Ângela Maria Paiva Cruz e João Emanuel Evangelista de Oliveira trouxeram elementos adicionais, que devem ser recebidos como memoriais, por meio dos quais tentam rediscutir a matéria já tratada nos pareceres anteriores; considerando, finalmente, o disposto na alínea "a", do inciso I, do art. 143, do Regimento Interno do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva em face das falhas adiante apontadas as contas dos responsáveis a seguir e dar-lhes quitação; a.1) Ângela Maria Paiva Cruz: a.1.1) difícil acessibilidade às informações das prestações de contas e relatórios semestrais de execução dos contratos, divulgados na página Fundação Norte-RioGrandense de Pesquisa e Cultura - Funpec, uma vez que a fundação de apoio utiliza numeração própria diferente da adotada pela universidade, o que inviabiliza a transparência das informações, e afasta das exigências dos incisos II e V do art. 4oA da Lei 8.958/1994, incluído pela Lei 12.349/2010, ressalvados os projetos que possuem cláusula de sigilo para não comprometer os direitos autorais dos pesquisadores em relação à propriedade intelectual produzida e as patentes, em consonância com o art. 7o, § 1o, c/c art. 23, inciso VI, da Lei 12.527/2011; a.1.2) inexistência de controle nos projetos acadêmicos, firmados via contratação da Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura - Funpec, da proporcionalidade de participação de 2/3 da UFRN (docentes, servidores técnico administrativos, estudantes regulares, pesquisadores de pós-doutorado e bolsistas), durante toda a vigência dos projetos acadêmicos, o que contraria o art. 6o, § 3o, do Decreto 7.423/2010; a.1.3) acompanhamento insuficiente da execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil - Pnaes, sem considerar os critérios socioeconômicos, o acompanhamento das taxas de retenção e evasão, o atingimento do Índice de Eficiência de Carga Horária (IECH) e do Índice de Eficiência em Período Letivo (IEPL), o que contraria a Resolução UFRN 45-Consad/2012 e o art. 5o, Parágrafo Único, inciso II, do Decreto 7.234/2010; a.2) Janeusa Trindade de Souto: a.2.1) acompanhamento insuficiente da execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil - Pnaes, sem considerar os critérios socioeconômicos, o acompanhamento das taxas de retenção e evasão, o atingimento do Índice de Eficiência de Carga Horária (IECH) e do Índice de Eficiência em Período Letivo (IEPL), o que contraria a Resolução UFRN 45-Consad/2012 e o art. 5o, Parágrafo Único, inciso II, do Decreto 7.234/2010; a.3) João Emanuel Evangelista de Oliveira: a.3.1) inexistência de controle nos projetos acadêmicos, firmados via contratação da Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura - Funpec, da proporcionalidade de participação de 2/3 da UFRN (docentes, servidores técnico administrativos, estudantes regulares, pesquisadores de pós-doutorado e bolsistas), durante toda a vigência dos projetos acadêmicos, o que contraria o art. 6o, § 3o, do Decreto 7.423/2010; a.3.2) acompanhamento insuficiente da execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil - Pnaes, sem considerar os critérios socioeconômicos, o acompanhamento das taxas de retenção e evasão, o atingimento do Índice de Eficiência de Carga Horária (IECH) e do Índice de Eficiência em Período Letivo (IEPL), o que contraria a Resolução UFRN 45-Consad/2012 e o art. 5o, Parágrafo Único, inciso II, do Decreto 7.234/2010; a.4) Anailson Márcio Gomes: a.4.1) inexistência de controle nos projetos acadêmicos, firmados via contratação da Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura - Funpec, da proporcionalidade de participação de 2/3 da UFRN (docentes, servidores técnico administrativos, estudantes regulares, pesquisadores de pós-doutorado e bolsistas), durante toda a vigência dos projetos acadêmicos, o que contraria o art. 6o, § 3o, do Decreto 7.423/2010; a.4.2) acompanhamento insuficiente da execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil - Pnaes, sem considerar os critérios socioeconômicos, o acompanhamento das taxas de retenção e evasão, o atingimento do Índice de Eficiência de Carga Horária (IECH) e do Índice de Eficiência em Período Letivo (IEPL), o que contraria a Resolução UFRN 45-Consad/2012 e o art. 5o, Parágrafo Único, inciso II, do Decreto 7.234/2010; b) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares as contas dos demais responsáveis e dar-lhes quitação plena; c) expedir a ciência indicada no subitem 1.8; d) considerar parcialmente atendida a determinação à Unidade Técnica relativa ao subitem 1.8 do Acórdão 6642/2015-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro Bruno Dantas, em função da avaliação, efetuada na instrução de peça 48, em 190 projetos acadêmicos executados pela fundação de apoio, nos quais não se identificaram situações ensejadoras de terceirização irregular; e) enviar cópia desta deliberação à Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação - SESu/MEC e à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - Andifes, para que, no âmbito de suas finalidades e de modo a contribuir com o aperfeiçoamento da gestão universitária, deem conhecimento a todas as universidades do teor da ciência do subitem 1.8; f) dar ciência desta deliberação, bem como das peças 68 a 70, à Universidade Federal do Rio Grande do Norte; g) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 000.105/2017-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Adelardo Adelino Dantas de Medeiros (CPF XXX.186.204-XX), Aluizio Ferreira da Rocha Neto (CPF XXX.256.754-XX), Ana Maria Pereira Aires (CPF XXX.681.324-XX), Anailson Márcio Gomes (CPF XXX.290.424-XX), Antonio de Lisboa Lopes Costa (CPF XXX.816.114-XX), Apuena Vieira Gomes (CPF XXX.124.384-XX), Breno Guilherme de Araujo Tinoco Cabral (CPF XXX.049.704-XX), Carla Wilza Souza de Paula Maitelli (CPF XXX.555.014-XX), Claudianny Amorim Noronha (CPF XXX.883.742-XX), Djalma Ribeiro da Silva (CPF XXX.937.344-XX), Douglas do Nascimento Silva (CPF XXX.026.974-XX), Edilene Rodrigues da Silva (CPF XXX.501.874-XX), Edmilson Lopes Junior (CPF XXX.930.484-XX), Edna Maria da Silva (CPF XXX.640.074-XX), Edvaldo Vasconcelos de Carvalho Filho (CPF XXX.497.004-XX), Enio Walker Azevedo Cacho (CPF XXX.975.064-XX), Erika dos Reis Gusmao Andrade (CPF XXX.528.195-XX), Fernanda Nervo Raffin (CPF XXX.539.914-XX), Fred Guedes Cunha (CPF XXX.201.384-XX), George Dantas de Azevedo (CPF XXX.812.864-XX), Gerbson Azevedo de Mendonca (CPF XXX.501.314-XX), Glicia Marili Azevedo de Medeiros Tinoco (CPF XXX.799.324-XX), Graco Aurelio Camara de Melo Viana (CPF XXX.241.714-XX), Gustavo Fernandes Rosado Coelho (CPF XXX.873.624-XX), Herculano Ricardo Campos (CPF XXX.475.274-XX), Hênio Ferreira de Miranda (CPF XXX.405.894-XX), Ione Rodrigues Diniz Morais (CPF XXX.488.974-XX), Janeusa Trindade de Souto (CPF XXX.898.584-XX), Jeanete Alves Moreira (CPF XXX.500.234-XX), Jeferson de Souza Cavalcante (CPF XXX.172.324-XX), Jefferson Fernandes Alves (CPF XXX.923.454-XX), Joao Batista Bezerra (CPF XXX.374.514-XX), Joao Bosco da Silva (CPF XXX.631.914-XX), Joao Emanuel Evangelista de Oliveira (CPF XXX.272.144-XX), Jorge Dantas de Melo (CPF XXX.630.974-XX), Jorge Tarcisio da Rocha Falcao (CPF XXX.539.304-XX), Jose Daniel Diniz Melo (CPF XXX.606.404-XX), Jose Josemar de Oliveira Junior (CPF XXX.611.934-XX), José Ivonildo do Rêgo (CPF XXX.859.454-XX), Julio Cesar de Andrade Neto (CPF XXX.126.454-XX), Kerstin Erika Schmidt (CPF XXX.241.414-XX), Luiz Alessandro Pinheiro da Camara de Queiroz (CPF XXX.149.354-XX), Marcelo Bezerra de Melo Tinoco (CPF XXX.850.394-XX), Marcia Maria Gurgel Ribeiro (CPF XXX.507.554-XX), Marcio Venicio Barbosa (CPF XXX.271.596-XX), Marcos Antonio de Carvalho Lopes (CPF XXX.654.254-XX), Marcos Cesar Madruga Alves Pinheiro (CPF XXX.936.964-XX), Maria Arlete Duarte de Araújo (CPF XXX.443.655-XX), Maria Carmem Freire Diogenes Rego (CPF XXX.881.014-XX), Maria Lussieu da Silva (CPF XXX.829.334-XX), Maria da Conceicao Fraga (CPF XXX.983.244-XX), Maria das Gracas Soares Rodrigues (CPF XXX.052.434-XX), Maria das Vitórias Vieira Almeida de Sá (CPF XXX.024.444-XX), Maria de Fátima Freire de Melo Ximenes (CPF XXX.072.564-XX), Maria do Carmo Araujo de Medeiros Fernandes de Oliveira (CPF XXX.193.364-XX), Mario Lourenco de Medeiros (CPF XXX.778.674-XX), Mirian Dantas dos Santos (CPF XXX.974.154-XX), Paulo Roberto Barros Benicio (CPF XXX.766.424-XX), Paulo Roberto Paiva Campos (CPF XXX.032.474-XX), Paulo Waldemiro Soares Cunha (CPF XXX.796.564-XX), Raquel Alves Santos (CPF XXX.165.527-XX), Rex Antonio da Costa Medeiros (CPF XXX.103.754-XX), Rubens Maribondo do Nascimento (CPF XXX.328.104-XX), Sandra Kelly de Araujo (CPF XXX.595.084-XX), Sebastiao Faustino Pereira Filho (CPF XXX.884.544-XX), Sidarta Tollendal Gomes Ribeiro (CPF XXX.917.971-XX), Valter Jose Fernandes Junior (CPF XXX.140.704-XX), Virginia Maria Dantas de Araujo (CPF XXX.879.794-XX), Zilmar Rodrigues de Souza (CPF XXX.213.844-XX) e Ângela Maria Paiva Cruz (CPF XXX.596.964-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Severino Cesário de Lima (CPF XXX.837.884-XX). 1.8. Dar ciência à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com fundamento no art. 7o da Resolução TCU 265/2014, de que os projetos com a Funpec, destinados a atividades que se confundem com as de caráter permanente da instituição (atividades rotineiras de planejamento e avaliação institucional), 3143.21.1411/2011 (Ações Acadêmicas 2011/2015) e 4810.21.1411/2015 (Projeto de Desenvolvimento Institucional - Ações Acadêmicas 2015-2019), ainda que atendam requisitos de objeto, metas e objetivos definidos, prazo limitado e atendimento do máximo de 1/3 de participação de funcionários da fundação de apoio, estão em desacordo com o art. 4o, § 3o, da Lei 8.958/1994 e com a jurisprudência do TCU, com o item 9.2.1 do Acórdão 1508/2008-TCU-Plenário , Ministro Aroldo Cedraz.